Tribunal: TJDFT
Processo: 0712641-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PROCESSO ARQUIVADO. ART. 921, §3o DO CPC. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔNICA DA PARTE EXECUTADA NÃO COMPROVADA. MEDIDA INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em se tratando, na origem, de processo executivo arquivado provisoriamente, exige o art. 921 do CPC a necessária a apresentação de elementos que tragam, pelo menos, indícios de modificação da situação econômica da parte executada, o que não ocorreu nos autos. Assim, o mero pedido de desarquivamento dos autos de execução para realização de novas diligências destinadas à localização de eventual patrimônio do devedor não deve ser acolhido se não houver indicação plausível da existência de bens hábeis à quitação da dívida exequenda.
2. Recurso conhecido e desprovido.